Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717636-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA REIS NASCENTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, KOVR SEGURADORA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELLA REIS NASCENTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX e KOVR PREVIDENCIA S.A., pela qual determinou a nomeação de administrador judicial para elaboração de plano de repactuação de dívidas, fixando parâmetros para atuação do profissional, dentre eles que: “Ao elaborar o plano de pagamento, o il. Perito deverá levar em consideração a reserva do mínimo existencial em favor da parte devedora (art. 3o, Decreto 11.150/22)”. A agravante se insurge contra essa parte da decisão agravada, sustentando a inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto 11.150/2022, que define o valor de R$ 600,00, (seiscentos reais) como valor mínimo existencial para os devedores em ações de repactuação de dívidas por superendividamento, ao argumento de que a norma regulamentar afronta os arts. 1o, III, e 6o da CF, pois viola os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial como núcleo essencial dos direitos fundamentais, da vedação ao retrocesso social e razoabilidade e proporcionalidade na interpretação normativa. Defende que: “A quantia de R$ 600,00 é absolutamente incompatível com as condições socioeconômicas reais da população brasileira, não sendo suficiente para cobrir sequer despesas básicas de subsistência, como alimentação, transporte, saúde, moradia e vestuário. Trata-se de valor irreal e desatualizado, que ignora os critérios de sobrevivência mínima e compromete o espírito da Lei no 14.181/2021.” Destaca que o Decreto no 11.150/2022 teve sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, por meio das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental no 1.005/DF e no 1.006/DF, nas quais consta sustentação específica de inconstitucionalidade da limitação do valor fixado como mínimo existencial. Afirma que mesmo não havendo decisão liminar ou de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, não há óbice à declaração de inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto 11.150/22, em controle difuso de constitucionalidade, nos moldes do art. 97 da CF. Alega que a limitação de disponibilidade de renda mensal no valor de R$ 600,00 no plano de repactuação de dívidas, impõe sacrifício inaceitável à sua dignidade, destacando que “a situação da Agravante é ainda mais crítica do que a média dos consumidores superendividados, uma vez que está na iminência de perder a renda de pensão de filha de militar do Exército Brasileiro, atualmente em curso, em razão da vedação legal à cumulação de dois benefícios previdenciários, conforme documentos ora anexados.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, apenas no que tange à determinação de observância ao valor estabelecido como mínimo existencial no art. 3o do Decreto no 11.150/22, até o julgamento do mérito agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “para que seja afastada a aplicação obrigatória do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, autorizando o perito judicial a considerar critérios objetivos e individualizados, baseados nas reais condições de subsistência da Agravante, nos termos do art. 104-B do CDC.”. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 219770769). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e dispensado o recolhimento do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A esse respeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, diante do efetivo conteúdo da decisão agravada, e em atenção ao entendimento que vem se sedimentando na jurisprudência desta Corte de Justiça, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Destaco que, nos termos do caput do art. 104-A do CDC, a repactuação de dívidas por superendividamento, exige “proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” As demais disposições contidas no referido dispositivo legal excluem determinadas relações jurídicas do plano de repactuação de dívidas e, dentre outros pontos, permite a dilação de prazos e a redução de encargos e remuneração contratual. Essas disposições normativas restaram regulamentadas pelo Decreto no 11.150/2022, que dispõe, em seu art. 3o, a fixação de valores mínimos para garantia do mínimo substancial do devedor, confira-se: Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. Nos termos do referido dispositivo normativo, o plano de repactuação de dívidas deve encontrar forma de pagamento que atenda ao prazo legal para quitação dos débitos, mas também reservar ao devedor, ao menos, renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo a preservar recursos para manutenção de seu mínimo existencial. Destaco que, nos termos do § 1o da norma jurídica, a aferição do mínimo existencial deve ser apurado caso a caso, de acordo com a situação pessoal da parte autora, de modo que o limite estabelecido no caput não é regra, mas valor mínimo que deve ser assegurado para despesas básicas mensais do devedor. A esse respeito, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. IGUALDADE MATERIAL. DECRETO No 11.150/2022. MARGEM CONSIGNADA PRESERVADA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESPEITADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A prevenção e tratamento do superendividamento constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, X, do CDC), o que justifica a sua incidência nos processos de revisão de contrato de consumo, mesmo que não adotado o procedimento bifásico próprio de repactuação de dívidas (art. 104-A e seguintes do CDC). 4. Em atenção ao princípio da igualdade material, a preservação do mínimo existencial, suficiente para suprir as necessidades básicas de uma vida digna, deve se atentar às diferentes realidades locais e regionais, assim como às peculiaridades de cada caso concreto, de forma que nenhum parâmetro pré-definido e infralegal pode se pretender absoluto e acabado. 5. O Decreto no 11.150/2022 fornece parâmetros significativos para analisar a situação concreta, mas não definitivos, no sentido de instituir um patamar mínimo ou referencial de proteção, o que não impede que seja igualmente garantida pela aplicação direta da norma federal consumerista ao caso concreto. (...) (Acórdão 1982116, 0716561-65.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) No caso dos autos, essa orientação não foi desrespeitada pela decisão agravada, que não determinou que a renda mínima reservada à agravante no plano a ser proposto pelo administrador judicial deva estar limitada a R$ 600,00 (seiscentos reais), mas tão somente que o plano a ser proposto observe tal limitação mínima, conforme instituído pelo art. 3o do Decreto no 11.150/22, confira-se: “As matérias que o réu poderia aventar em contestação são limitadas àquelas previstas no art. 54-A, §3o e 104-A do CDC, quais sejam, os motivos pelos quais o credor não acedeu ao plano voluntário ou não se dispôs a renegociar; “dolo” contratual do consumidor; o não enquadramento à repactuação prevista na lei e/ou a má-fé do consumidor. Trata-se de contestação de fundamentação vinculada. No tocante às teses aventadas em contestação, destaca-se que o art. 104-A, §1°, do CDC, deixa claro que se excluem “do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”. Ou seja, a dispositivo legal não determina a exclusão dos créditos consignados ou aqueles relativos à material de construção. O Decreto 11.150/2022 - que regulamentou a referida lei e dispõe sobre a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo - afirma que se exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (art. 4°, parágrafo único, I, h). Em seguida, o próprio decreto assevera, no parágrafo único do art. 6°, que são excluídas do processo de repactuação as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Ou seja, para aferição da preservação e não comprometimento do mínimo existencial, deve-se excluir as prestações derivadas do crédito consignado, pois os descontos são realizados conforme disposto em lei específica. Porém, após constatado o comprometimento do mínimo existencial, os referidos créditos devem integrar o plano de repactuação de dívidas, nos termos do disposto no art. 104-A do CDC e no seu decreto regulamentador. Outra conclusão não seria possível, sob pena de o Decreto extrapolar o âmbito de sua incidência e criar restrição não prevista na legislação especial. As demais teses de defesa não guardam relação com a vinculação exigida pela lei. Não é demais lembrar que a má-fé deve estar cabalmente comprovada, o que não se verifica nos autos, cingindo-se as manifestações nesse sentido a meras presunções desacompanhadas de lastro probatório, inservíveis para infirmar a higidez do presente procedimento. Posto isso, deve-se nomear um administrador judicial para a apresentação de um plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, na forma do artigo 104-B, §3o, do CDC. A norma consumerista, nesse particular, visa impedir que a nomeação do administrador judicial onere as partes, sobretudo ao se considerar o esgotamento financeiro da parte devedora e os ônus da inadimplência suportados pelos credores. A cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o tratamento do superendividamento do consumidor afirma que os fundos públicos podem ser utilizados para ajudar nas despesas do administrador e peritos, uma vez que tais despesas não podem onerar as partes (art. 104, § 3o, do CDC). Ante a ausência, por ora, de regulamentação que permita a utilização de determinado fundo para tal destinação, o custeio das despesas com o administrador judicial deve ser suportado por este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016, para se evitar a alegada oneração das partes. Ao elaborar o plano de pagamento, o il. Perito deverá levar em consideração a reserva do mínimo existencial em favor da parte devedora (art. 3o, Decreto 11.150/22): “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Não se desconhece, contudo, que o Decreto n. 11.150/22 é alvo de duas ADPFs no excelso Supremo Tribunal Federal, as quais arguem a sua inconstitucionalidade (ADPFs n. 1.005/DF e 1.006/DF). Ocorre que, até o presente momento, as ações constitucionais não foram julgadas, nem há determinação de suspensão da eficácia da norma. Em que pese as críticas acerca do valor estipulado normativamente para a definição do mínimo existencial, qualquer plano judicial de repactuação de dívidas, em desconsideração ao Decreto n. 11.150/22, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, inciso XXXVI, CF). O il. Perito deverá observar, também, os seguintes parâmetros: 1. Esclarecer se as dívidas de consumo informadas pela parte autora comprometem o seu mínimo existencial, de modo a inseri-la em uma situação de superendividamento. Em caso negativo, deve-se encerrar o laudo, oportunidade em que a verba pericial será proporcionalmente reduzida até o valor mínimo disposto no item 1.3 do Anexo da Portaria Conjunta n. 101/2016. 2. Em caso positivo, deve-se elaborar o plano de pagamento compulsório, observando-se o estabelecido pelo artigo 104-B, § 4o, do CDC. A quitação das dívidas constantes no plano consensual (se houver) antecederão às do plano compulsório, salvo quando houver possibilidade de simultaneidade. 3. Considerar o valor disponível a ser pago a cada credor, proporcionalmente aos contratos firmados. 4. Apresentar quadro das dívidas originais e repactuadas. 5. Esclarecer quais encargos foram reduzidos e as razões para tanto. As partes poderão formular quesitos, os quais deverão contribuir para a renegociação da dívida, e não para a discussão de sua legalidade, que não é objeto destes autos. Ou seja, devem sugerir hipóteses e métodos de renegociação capazes de satisfazer os interesses de todas as partes. Elaborado o plano de pagamento pelo il. Perito, as partes apresentarão suas considerações, tão somente para ajustá-lo e aproximá-lo, na medida do possível, dos seus interesses. A recusa injustificada do devedor quanto ao plano de pagamento implicará a sua homologação, acaso reconhecida pelo il. Perito a sua exequibilidade, devendo aquele ajustar as despesas remanescentes ali não compreendidas. Na hipótese de recusa injustificada dos credores, o plano será homologado, contanto que observadas as condições mínimas previstas no artigo 104-B, §4o, do CDC. Nomeio perito do Juízo o Sr. Ivan Obando Cruz, CPF n. 104.703.361-53 (ivancruz@me.com). Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes apresente seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. Após, ao il. Perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para informar se concorda com a fixação dos honorários periciais no importe de R$ 1.994,26 (máximo autorizado pela Portaria GPR 37 de 08 de janeiro de 2024, dada a complexidade da lide, os quais serão custeados por este Egrégio Tribunal de Justiça, ao final do procedimento, nos termos do artigo do Anexo da Portaria Conjunta n. 101/2016. Prazo de 30 dias para entrega do laudo. Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” (ID 231733289 – g.n.) Assim, a decisão agravada não impôs à agravante reserva financeira mensal limitada ao valor disposto no art. 3o, caput, Decreto no 11.150/2022, sendo certo que a forma de pagamento para execução do plano de repactuação de dívidas, e a mensuração do mínimo existencial no caso concreto, na forma do § 1o do referido dispositivo normativo, ainda será objeto de apuração pelo administrador judicial nomeado pelo juízo a quo, com ampla garantia do contraditório e ampla defesa à agravante, como destacado na decisão agravada. E não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 3o Decreto no 11.150/2022, notadamente no caso dos autos, onde a decisão a gravada se limitou a ressalvar que o limite de renda mensal nele disposto deverá ser observado no plano de repactuação de dívidas, sem definir qual o valor remanescente da renda mensal ficará mantida em poder da recorrente. Ademais, em princípio, sem que a norma tenha sido suspensa ou declarada inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade pendente no Supremo Tribunal Federal, deve ser efetivamente observados os limites dispostos no Decreto n. 11.150/22, diante do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie de norma é eficaz e está amparada na Constituição Federal. O controle difuso de constitucionalidade, mediante utilização dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, deve ser reservado às situações excepcionais, concretas, diante de manifesta incompatibilidade entre a aplicação do ato normativo e a Constituição Federal, e não para limitar abstratamente a elaboração do plano e repactuação de dívidas pendente de formação nos autos de origem. A respeito da constitucionalidade do art. 3o Decreto no 11.150/2022, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021.ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REJEIÇÃO. CONCEITO JURÍDICO. INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO. PODERES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 5. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual, com a alteração promovida pelo Decreto n.11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes. (...)(Acórdão 1992310, 0751815-20.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Direito Do Consumidor. Apelação. Repactuação De Dívidas. Superendividamento. Plano Judicial Compulsório. Mínimo Existencial. Desprovimento. (...) 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, sob pena de rejeição. 4. O plano de pagamento compulsório manteve o prazo contratual, pois revelou-se mais benefício ao consumidor do que o prazo máximo de 5 anos previsto na Lei do Superendividamento. 5. O valor garantido ao mínimo existencial no plano de pagamento é superior ao previsto no Decreto 11.150/22, cuja presunção de constitucionalidade deve ser respeitada até decisão em contrário. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, afastou a possibilidade de imposição de limite percentual fixo para descontos bancários em conta corrente. (...) (Acórdão 1983485, 0703859-24.2022.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Dessa forma, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, notadamente porque ainda não foi decidido nos autos de origem o valor de reserva financeira mensal que caberá à agravante no plano de repactuação de dívidas, e por não se verifica, em abstrato, inconstitucionalidade no art. 3o Decreto no 11.150/2022. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator